Tribunal: TJES
Processo: 5008880-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008880-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: CONTEK ENGENHARIA S/A
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE E CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da norma inserta no artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

II.
Na hipótese dos autos, a Recorrente restou compelida por meio de obrigação de fazer fixada na Decisão combatida, a promover a portabilidade de uma linha telefônica de titularidade da Recorrente, além do cancelamento de outras, independentemente de incidência de multa contratual, estabelecendo para tanto o prazo de 05 (cinco) dias para tal desiderato, além de fixar uma multa diária para o descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revelando-se necessária a sua limitação para o valor do objeto litigioso discutido na demanda exordial, cuja soma perfaz o montante de R$ 15.743,50 quinze mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), primando, assim, pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.
Em relação à impugnação do lapso temporal para cumprimento da obrigação cominada, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer entrave concreto para seu implemento, cingindo-se a alegar genericamente a ocorrência de “
tramites sistêmicos
”, o que não é suficiente a suplantar os requisitos do
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
enaltecidos pela Decisão de Primeiro Grau.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para delimitar a multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada ao valor da causa declinado na Petição Inicial da Ação originária, qual seja, o valor de R$ 15.743,50 quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, para delimitar a multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada ao valor da causa declinado na Petição Inicial da Ação originária, qual seja, o valor de R$ 15.743,50 quinze mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
(Id. 10924940, integralizada no Id. 15520724)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA
ajuizada por
CONTEK ENGENHARIA S.A
, cujo
decisum
estabeleceu, em sede de antecipação de tutela, que
“a requerida proceda com o cancelamento das linhas telefônicas informadas (linhas (21) 99524-6229, (21) 99944-7900, (21) 96783-9471, (21) 97273-3422, (21) 96749-8612, (21) 97109-1173, (21) 97131-5272: (21) 97215- 2573: (21) 99629-4472; (21) 99703-7872, (21) 99716-7592)), sem imposição de multa contratual bem como suspender a cobrança e exigibilidade das faturas das linhas cujo cancelamento foram requeridas, no prazo de 5 dias sob pena de multa diária desde já fixada no valor de R$ 500,00, limitadas a R$ 50.000,00”
, bem como, em Decisão Integrativa, consignou
“determino a imediata portabilidade da linha (27) 99989-9056 sem imposição de multa contratual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 50.000,00.”

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que especificamente em relação à fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação alusiva à portabilidade da linha com código de área 27, cominada na Decisão Integrativa de Id. 15520724
,
não se mostram presentes os requisitos autorizadores de sua concessão posto que subsiste a discussão acerca da aplicabilidade ou não da multa contratual por rompimento do prazo de fidelização, registrando, outrossim, a ausência de razoabilidade de fixação do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento e estabelecimento do valor limite no importe de 50.000,00 (cinquenta mil reais), em contraposição ao valor que seria devido a título de multa alcança a monta de apenas R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais).

Registra, outrossim, que houve o cumprimento integral da Decisão, sendo aplicado filtro no débito que visa impedir os efeitos da inadimplência, bem como promoveu à portabilidade da linha telefônica com código de área 27, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Regularmente intimada para se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade do recurso alusiva ao noticiado cumprimento da obrigação, a Recorrente destacou que
“trâmites sistêmicos necessários para o cumprimento da medida impossibilitaram o cumprimento tempestivo, dentro do prazo fixado pelo juízo a quo
”, sem contudo precisar qual o prazo de descumprimento, tampouco se levou a matéria ao conhecimento do Juízo de Primeiro Grau.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (Id. 4536240), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

‘
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;’

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

No caso dos autos, a Recorrente restou compelida por meio de obrigação de fazer fixada na Decisão combatida, a promover a portabilidade de uma linha telefônica de titularidade da Recorrida, além do cancelamento de outras, independentemente de incidência de multa contratual, estabelecendo para tanto o prazo de 05 (cinco) dias para tal desiderato, além de fixar uma multa diária para o descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Destarte, a multa aplicada em caso de descumprimento, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade.

Cabe, porém, a discussão acerca do limitador à astreintes, afigurando-se, pertinente, delimitá-la ao valor do objeto litigioso discutido na demanda exordial, cuja soma perfaz o montante de R$ 15.743,50 quinze mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), nos termos da norma inserta no artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil,
in verbis:

‘
Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
’

Com relação ao prazo de cumprimento, o Juízo de Primeiro Grau fixou o prazo de 05 (cinco) dias, não havendo, entretanto, a Recorrente logrado êxito em comprovar nesta sede a existência de empecilho para fazê-lo, sendo certo, por outro turno, que a alegação genérica alusiva à existência de “trâmites sistêmicos”, por si só, não é capaz de ensejar motivação, ao menos nesse juízo sumário de cognição, no sentido de alterar a compreensão exprimida pelo Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria.

Isto posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, exclusivamente, no propósito de delimitar a multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada ao valor da causa declinado na Petição Inicial da Ação originária, qual seja, para o valor de R$ 15.743,50 quinze mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Intime-se a Recorrente para ciência e cumprimento do presente
decisum
.

Intimem-se a Recorrida para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria para efeito de julgamento do mérito recursal.

Diligencie-se.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque, nos termos da norma inserta no artigo 537, a fixação do valor da multa deve ser compatível com a obrigação que lhe compete, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura alinhado com tais primados o estabelecimento de limitador para incidência das
astreintes
com base no valor da causa originária, ou seja, R$ 15.743,50 quinze mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), torna-se impositivo a reforma da Decisão combatida.

No que pertine ao prazo de cumprimento, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer entrave concreto para seu implemento, cingindo-se a alegar genericamente a ocorrência de “
tramites sistêmicos
”, o que não é suficiente a suplantar os requisitos do
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
enaltecidos pela Decisão de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento, para reformar a Decisão combatida, no propósito de delimitar a multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada ao valor da causa declinado na Petição Inicial da Ação originária, qual seja, o valor de R$ 15.743,50 quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)